Tribunal: STF
Processo: RHC 122497
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Ementa: Constitucional. Recurso Ordinário em  Habeas Corpus. Tribunal do Júri. Tentativa de homicídio – art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal. Absolvição. Provimento da apelação da acusação sob o fundamento de contrariedade à prova dos autos. Existência de duas versões plausíveis. Afronta à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri (art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal). Apelação fundada no art. 593, III, d, do CPP. Legitimidade ativa de ambas as partes. Excesso de linguagem no acórdão da apelação. Questão prejudicada em face do acolhimento da tese de afronta à soberania da decisão do tribunal do júri.



    1. A soberania dos veredictos do tribunal do júri, prevista no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal resta afrontada quando o acórdão da apelação acolhe a tese de contrariedade à prova dos autos (art. 593, inc. III, alínea d, do CPP) e prestigia uma das versões verossímeis do fato, em detrimento daquela escolhida pelo conselho de sentença (HC 75.072, Segunda Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 27/06/1997; HC 83.691, Primeira Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 23/04/2004; HC 83.302, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28/05/2004; HC 82.447, Segunda Turma, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 27/06/2003; HC 80.115, Segunda Turma, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 23/05/2000).



    2. In casu, o paciente foi pronunciado por homicídio tentado e, levado a julgamento perante o Tribunal do Júri, restou absolvido sob o fundamento de ausência de autoria, sobrevindo apelo da acusação, com fundamento no art. 593, inc. III, alínea d, do CPP, ao qual o Tribunal de Justiça deu provimento para determinar a realização de novo júri, por entender que a absolvição contrariara a prova dos autos, não obstante ter reconhecido a existência de duas vertentes probatórias, a primeira coligida em sede policial, apontando para a autoria da tentativa de homicídio, e a segunda, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, assentando a insuficiência de provas para afirmá-la.



    3. A legitimidade para interpor apelação com fundamento no art. 593, inc. III, alínea d, do CPP, é de ambas as partes, e não apenas da defesa, como sustentado nas razões recursais (HC n. 111.867, DJe de 18/12/2013).



    4. A alegação de excesso de linguagem resta prejudicada ante o acolhimento da tese de afronta à soberania do veredicto do tribunal do júri.



    5. Recurso ordinário em habeas corpus provido, em consonância com o parecer ministerial, para cassar o acórdão proferido na apelação e, via de consequência, restabelecer a sentença absolutória.